Tribunal: CARF
Processo: 13896.900047/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900047/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Caracterizada a intempestividade de quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, e contestada em caráter de prejudicial no seu recurso
voluntário, só resta confirmar tal situação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, negar provimento ao mesmo, no que
tange à preliminar suscitada de intempestividade quando da apresentação da sua manifestação de
inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900047/2009-26
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-71.844, que NÃO CONHECEU DA manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe.

Do litígio fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e da respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão do despacho
decisório que não homologou a compensação formulada pelo interessado através de
PER/DCOMP, cujo motivo foi a diferença apurada entre o constante na DIPJ e no
PER/DCOMP então apresentado.
Devidamente intimada por meio postal o AR foi assinado em 30/01/2009 (fls.
11).
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em
23/06/2009, afirmando ser tempestiva a defesa pelos seguintes motivos:
a)
O administrador da empresa cadastrado no sistema não foi cientificado do
despacho decisório;
b)
Não houve qualquer procuração do responsável da empresa para outrem
receber intimação em seu nome;
c)
Invoca princípios constitucionais comuns ao Procedimento e
Processo Administrativo Fiscal como a legalidade objetiva, a verdade material,
oficialidade, colaboração, vinculação, investigação, inquisitoriedade, cientificação,
formalismo moderado, acessibilidade, celeridade, gratuidade, devido processo legal;
d) Nesse compasso, afirma que só teve conhecimento do despacho decisório em
22/05/2009, na DRF BARUERI/SP, razão pela qual se pleiteia a tempestividade da
manifestação de inconformidade.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não será
apreciada, salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta
acolhida, deixa-se de examinar as demais questões arguidas
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
O interessado tomou ciência do despacho decisório em 30/01/2009 (fls. 11),
apresentando manifestação de inconformidade em 23/06/2009, extrapolando o prazo
de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/1972, de modo que deve ser
observado o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 15/1996, in verbis:
"... expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a
revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar" (grifamos).
Verifica-se que o interessado suscitou a tempestividade como preliminar,
alegando que somente em 22/05/2009, na DRF/BARUERI/SP, tomou ciência do
respectivo despacho decisório e que a pessoa que teria poderes para receber intimação
não foi até hoje notificada da decisão prolatada pela RFB.
O art. 23, I, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97,
disciplina as intimações ao sujeito passivo nos seguintes termos:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
1
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo,
seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;" (grifei)
§4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
1
- o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (grifei)
Ora, a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via é
admitida como prova de seu recebimento, no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo (inciso II do art. 23).
No caso sob análise, a ciência foi dada a pessoa que estava presente no endereço
pertencente à empresa, conforme assentamentos da RFB (CNPJ), cadastro da DIPJ e
na Procuração apresentada pela empresa (fls. 174/178), aparentando, portanto,
representar o interessado, já que estava no endereço correto no momento em que foi
entregue a intimação do despacho decisório prolatado pela Administração Tributária.
Quanto ao argumento de defesa de que, para serem válidas as intimações
remetidas por via postal, seria necessário o representante da pessoa jurídica recebê-las
pessoalmente, cabe dizer que a discussão não é nova, tendo merecido, inclusive,
atenção do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, que consolidou seu entendimento no Enunciado n° 9 da
sua Súmula de Jurisprudência Dominante:
"E válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário ".
(grifei)
De igual forma, importa lembrar que o Judiciário aceita, com bastante
tranquilidade, a aplicação da "teoria da aparência" no âmbito tributário. A título
exemplificativo:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
OBRA
NÃO
FINALIZADA.
POSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. DECADÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. JUROS. MULTA.
CUMULAÇÃO. O recolhimento das contribuições previdenciárias é devido em função
do pagamento de salários à mão-de-obra da construção civil, sendo irrelevante se
houve ou não a finalização integral da obra. A responsabilidade pelas dívidas
previdenciárias é do Condomínio, cabendo ao síndico apenas representá-lo. Não pode
ele ou qualquer outro condômino responder pessoalmente pela dívida, salvo se
comprovado terem agido com dolo ou fraude, nos termo dos art. 135, III, do CTN. A
notificação de lançamento de débito por aviso de recebimento postal torna-se válida e
perfeita com a simples entrega, mediante assinatura no recibo, no endereço eleito
pelo sujeito passivo, independentemente de ter sido recebida ou não pelo
representante-legal da empresa. Aplicação ao caso da Teoria da Aparência
(...).(TRF4, 1a Turma, AC 200504010159421, Decisão 01/08/07, DE 14/08/07)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO FISCAL. INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. AR.
INTIMAÇÃO NO RECINTO DA EMPRESA. FUNCIONÁRIO. VALIDADE. TEORIA
DA APARÊNCIA. - "Válido o ato de intimação (esfera administrativa) ou de citação
(órbita jurisdicional) de pessoa jurídica, no recinto da empresa, efetivado no
endereço correto e atualizado, na pessoa de seu empregado, ainda que sem delegação
expressa, incidindo, na espécie, a teoria da aparência, em homenagem ao basilar
princípio da boa-fé." Precedente Primeira Turma: AC 348490/AL, Relator
Desembargador Federal JOSE MARIA LUCENA, DJ 18/08/2008 - pág: 729 - N°: 158
- 2008. (...)(TRF5, 1a Turma, MAS 92144, Decisão 12/02/09, DJ 09/04/09, p.106)
Fonte: wwiv.justicafederal.jus.br (link: jurisprudência unificada)
Assim, devidamente cientificado em 30/01/2009, e verificando-se que a peça de
defesa foi apresentada em 23/06/2009, o prazo de 30 dias para a apresentação da
manifestação de inconformidade foi extrapolado.
Nestas condições, deixo de tomar conhecimento da manifestação de
inconformidade intempestiva.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 19/01/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 17/02/2016 (fls. 200 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, a discussão que se centra neste
momento, e prejudicial para qualquer outra matéria, envolve a tempestividade ou não do
contribuinte quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
O contribuinte, conforme sua peça recursal, entende que a ciência do despacho
decisório ocorreu apenas em 22/05/2009, quando, nas suas palavras, um de seus procuradores
compareceu pessoalmente à DRF/BRE.
A decisão da DRJ ao analisar tal questão, ao analisar aos autos, verificou que o
contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 30/01/2009 (fls. 11), apresentando
manifestação de inconformidade em 23/06/2009, extrapolando o prazo de 30 dias previsto no art.
15 do Decreto n° 70.235/1972.
Em análise aos autos, verifico que o despacho decisório foi emitido em
19/01/2009 (fl. 9), tendo sido cientificado pelo contribuinte em 30/01/2009, conforme fl. 11, e
imagem replicada abaixo:

Conforme fl. 15, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
23/06/2009, conforme imagem replicada abaixo:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

Tais elementos já foram expostos pela DRJ, conforme já exposto no relatório que
precede o presente voto.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte já suscitara preliminar de
tempestividade, com os mesmos fundamentos agora apresentado em recurso voluntário. Alega,
em essência, que não fora notificado por via postal, e se o fosse, teria que se dar ao administrador
cadastrado na base CNPJ.
Na sua peça recursal traz outros argumentos, que a sua sede estaria localizada
num “condomínio empresarial”, no qual funcionariam outras empresas, podendo ter ocorrido o
extravio da correspondência com o despacho decisório.
Contudo, não há condições de aceitar tal pleito do contribuinte de superar a
intempestividade ocorrida na sua manifestação de inconformidade.
Como já salientado na decisão a quo, a ciência por via postal, em endereço
cadastrado no sistema CNPJ, o qual é o domicílio tributário do contribuinte e deveria zelar para o
recebimento das suas correspondências, foi válido. Neste sentido, há súmula deste CARF – de no
09:
E válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário

E o art. 23 do Decreto no 70.235/1972 é categórico no seu teor:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
1
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900047/2009-26

§4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
1 - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.

Assim, nos termos acima, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
o recurso voluntário, e na parte conhecida, de NEGAR PROVIMENTO ao mesmo, no que tange
à preliminar suscitada de intempestividade quando da apresentação da sua manifestação de
inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital